Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0707626-66.2024.8.07.0018 DESPACHO Mediante consulta, na origem, destes autos, infere-se que se trata de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática de relator dada na Ação Rescisória n. 0717162-58.2024.8.07.0000, distribuída sob a relatoria da Desa. MARIA DE LOURDES ABREU. A despeito de prevenção (id. 70204166), os autos vieram redistribuídos a este Gabinete em razão de afastamento da eminente Desa. Maria de Lourdes Abreu na data da redistribuição (id. 70204457). Todavia, não é caso de redistribuição da ação originária, tampouco de substituição regimental em vista de recurso nela interposto por decisão da relatoria designada na forma do art. 81 do RITJDFT. Cabe anotar, inicialmente, que os autos vieram desacompanhados das razões recursais do agravo interno e de outras peças processuais, embora constem na origem. Consta dos autos na origem que a demanda (Processo n. 0707626-66.2024.8.07.0018) foi distribuída, originariamente, ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, compreendendo tratar de ação rescisória, declinou da competência a uma das Câmara Cíveis, para onde determinou remessa dos autos independentemente de preclusão da sua decisão (id. 194986555 na origem). Os autos, então, foram redistribuídos a esta eg. 1a Câmara Cível, sob o número 0717162-58.2024.8.07.0000 (classe ação rescisória), na relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, que, após recepcionar o feito e examinar e indeferir a liminar pleiteada (id. 217573898 na origem), proferiu nova decisão, declarando, “de ofício, nula a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando o retorno do feito à vara de origem, para que faça o regular juízo de admissibilidade da ação proposta pelos autores” (id. 217573915 na origem). Dessa decisão, o Distrito Federal interpôs o agravo interno em referência (id. 217573920 na origem). No entanto, pelo que se infere, os autos teriam baixados à vara de origem sem o exame do recurso (id. 217573926 na origem), o que se busca agora, conforme petição do DF (id. 218637617 na origem) e decisão do juízo a quo (id. 219142660 na origem). Nesse cenário, há prevenção da relatoria natural do feito, Desa. Maria de Lourdes Abreu, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e arts. 81 e 265, §§ 2o e 3o, do RITJDFT: CPC: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (Grifado) [...] § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Grifado) RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (Grifado) [...] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (Grifado) [...] § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. (Grifado) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. (Grifado) Portanto, a viabilidade do agravo interno e a eventual submissão do recurso ao órgão colegiado cabe à relatora natural do feito. A propósito, o agravo interno foi interposto nos autos da ação rescisória n. 0717162-58.2024.8.07.0000, em 29/10/2024 (id. 217573920 na origem), quando feita conclusão à relatoria natural, Desa. Maria de Lourdes Abreu, que, em 08/11/2024, proferiu decisão, determinando “o retorno do feito à vara de origem, para que faça o regular juízo de admissibilidade da ação proposta pelos autores” (id. 217573922 na origem). Com efeito, não é hipótese de redistribuição, porquanto ausentes requisitos dos arts. 82 e 85 do RITJDFT. Vejamos: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. (Destaques adicionados) Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (Grifado) Além de não haver afastamento definitivo da desembargadora sorteada para relatoria, para a incidência do art. 82, inc. II, do RITJDFT (afastamento por prazo superior a trinta dias), não se trata de agravo de instrumento, mandado de segurança, habeas corpus, medida cautelar, reclamação, processo criminal com réu preso, ou feito que, por sua natureza, reclamem igual providência, tanto que o Primeiro Vice-Presidente não despachou nesse sentido. A redistribuição pautou-se simplesmente na certidão do NUREDI nos seguintes termos: “Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, segundo a prevenção indicada na certidão de ID 7004166, promovo a redistribuição aleatória dos autos à 1a Câmara Cível, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) MARIA DE LOURDES ABREU na data da redistribuição.” O referido art. 8o da Portaria Conjunta n. 108, de 2021, não deixa dúvida de que a redistribuição se faz nas hipóteses regimentalmente previstas ou por expressa determinação judicial da autoridade competente. Como visto, ao contrário da certidão lavrada em referência ao art. 85 do RITJDFT, não se trata de afastamento definitivo da desembargadora relatora. Disso não se tem dúvida em conta a Portaria GPR 194, de 10/04/2025, disponibilizada no DJe de 14/04/2025, para convocação de juiz de direito: O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerado o disposto nos artigos 61 e 62 do RITJDFT, ad referendum do Conselho Especial, e em vista do contido no Processo SEI 7247/2025, RESOLVE: Art. 1o Convocar o Excelentíssimo Juiz de Direito de Turma Recursal Flávio Fernando Almeida da Fonseca para prestar jurisdição na Terceira Turma Cível e na Primeira Câmara Cível deste Tribunal, até o término do afastamento da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. (Grifado) Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Enfim, não é hipótese de redistribuição por afastamento definitivo ou temporário ou mesmo caso de substituição regimental, porque a competência da relatoria eventual restringe-se ao exame de medidas urgentes, consoante norma regimental, arts. 82, § 2o e 90 do RITJDFT. Se fosse o caso de substituição da relatoria, nem assim caberia análise por este Gabinete, neste momento, porquanto a substituição está afeta ao desembargador que seguir em antiguidade o relator no órgão julgador. Vejamos: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: [...] § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (Grifado) [...] Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. (Grifado) Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Afora a Presidente da Primeira Câmara, há seis outros desembargadores que precedem na antiguidade no órgão julgador, desde a relatora, sequer existindo justificativa diversa na conclusão (id. 70206679), pautada unicamente no equívoco da redistribuição da ação originária e respectivo recurso. De toda sorte, não há qualquer medida urgente, pois o processo retornou à 2a instância apenas para apreciação do agravo interno, do qual o agravante pediu provimento “para que seja reconsiderada a r. decisão monocrática, reconhecendo-se a natureza rescisória da demanda proposta e a decadência do direito de ação dos Agravados, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC”. No mais, havendo duas distribuições em aberto (estes autos na primeira instância e a ação rescisória no 0717162-58.2024.8.07.0000 no Tribunal) referentes à mesma controvérsia, o julgamento do recurso pelo relator natural prevento é recomendado, diante do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido por outra relatoria. Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição e conclusão ao Gabinete da Desa. MARIA DE LOURDES ABREU. Brasília – DF, 22 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador